Tribunal: STF
Processo: HC 249057
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.433.998/MG, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado (a) à medida de prestação de serviços comunitários em razão da prática da conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas (posse de droga para consumo pessoal); e (b) à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pelo cometimento do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003. 



    Conforme relatado na sentença: 



    Consta da denúncia que no dia 31 de agosto de 2017, por volta das 10h, na Rua Angelina Rodrigues de Sousa, n° 50, e na Rua Professora Magda Maria R. Andrade, n° 12, Bairro Nossa Senhora da Penha, nesta cidade, os denunciados guardavam, de comum acordo, para vender ou entregar a consumo, 0,84 gramas de maconha, bem como 02 sementes da mesma droga (na casa de Cristiano) e 10,44 gramas de maconha (na casa de Matheus). Consta, também, que, no dia citado, os denunciados se associaram para a prática reiterada do tráfico de drogas. Por fim, consta na denúncia que o réu Cristiano ocultava munições (dois cartuchos, marca CBC, calibre 9mm) [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o paciente à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). Com isso, a pena final ficou estabelecida no patamar de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME PARA A CONDUTA ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 - NECESSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE - ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - CABIMENTO. 



    - Comprovado nos autos que os acusados incorreram em uma das condutas do artigo 33, da Lei 11.343/06, e por ser evidente a destinação mercantil da droga apreendida, deve ser reformada a sentença que desclassificou a conduta para uso de entorpecentes.



    - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.



    - Ausente prova da estabilidade e permanência entre os acusados para a prática reiterada do tráfico de drogas, imperiosa a manutenção das absolvições nas iras do art. 35, da Lei nº 11.343/06.



    - Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, os apelados fazem jus à minorante. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO FOI CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal.



    2. As razões do agravo regimental efetivamente não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que no agravo em recurso especial não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: 



    A teor da confissão do Recorrente de que a droga era para o seu uso e dos depoimentos dos policiais militares, aliada à pequena quantidade de entorpecente (quase irrisória na verdade), a conduta enquadra-se àquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. 



    Na espécie, conforme narrou a peça acusatória, foram encontradas apenas 0,84 gramas de maconha na casa de Cristiano, o que se revela compatível com a condição de usuário. Ademais, não estava o paciente na posse de nenhum objeto relacionado ao tráfico de drogas, tais como rádio comunicador, caderno de anotações, balança de precisão, etc. 



    Com o devido respeito, não é possível sustentar que apenas os depoimentos policiais, por si só, constituem prova inequívoca do envolvimento do agente em atividades criminosas, especialmente ao considerar a quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos e falta de elementos que evidenciem qualquer indício de mercancia.



    [...]



    Impossível, todavia, explorar a presente matéria sem comentar o recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.569/SP, neste Egrégio Supremo Tribunal Federal, em que foi debatida a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio, bem como a fixação de parâmetros objetivos para se diferenciar usuários e traficantes. 



    [...]



    In casu, reitera-se que foram apreendidos tão somente 0,84 gramas de maconha na casa do impetrante, sem que quaisquer dos critérios caracterizadores de tráfico enumerados por este Pleno se fizessem presentes. 



    Ao final, requer a concessão da ordem, para que seja reformado o acórdão guerreado, e diante da reconhecida inconstitucionalidade do delito do art. 28 da Lei 11.343/06, seja restituída a sentença de primeira instancia que absolveu a paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No particular, embora o Superior Tribunal de Justiça não tenha enfrentado a matéria, os elementos constantes dos autos autorizam a intervenção deste SUPREMO TRIBUNAL. 



    Isso porque a presente hipótese apresenta excepcionalidade, indicando a necessidade de ser analisada a possibilidade da ausência de elementos indicativos da traficância, em virtude da quantidade e natureza da droga apreendida na residência do paciente (0,84g de maconha) e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação. 



    Dessa forma, reporto-me aos fundamentos do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 635.659/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, cujo objeto é a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    Discutiu-se a descriminalização de condutas de posse de drogas para uso pessoal, que já foram despenalizadas pela nova legislação, tornando-as ilícitos administrativos, e, além disso, como estabelecer critérios menos discricionários para evitar que uma mesma conduta, dependendo do local, condição social da pessoa ou outros elementos, possa ser definida como tráfico ou como posse para uso pessoal.



    Nos autos de referido recurso, votei para, atribuindo interpretação conforme ao referido dispositivo legal, excluir a incidência do tipo penal à conduta e absolver o agente, condenado à pena de 2 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade porque possuía um invólucro contendo 3 gramas de maconha. Consignei em meu voto:



    No estudo produzido pela Associação Brasileira de Jurimetria (“Avaliação do Impacto de Critérios Objetivos na Distinção Entre Posse para Uso e Posse para Tráfico: Um estudo Jurimétrico”), tratando os impactos de políticas públicas de descriminalização de drogas ilícitas ao redor do mundo (Portugal, Itália, República Tcheca, EUA), expõe-se dados sobre o período posterior. Em Portugal, por exemplo, o número de óbitos relacionados ao consumo de drogas caiu de 400 para 290 (entre 1999 e 2006), como também caíram os registros de infecções por hepatite B e C, HIV entre dependentes de drogas. Houve significativo crescimento (147%) do número de pessoas acolhidas em programas de apoio a usuários. Além da redução na taxa de uso: as taxas de prevalência ao longo da vida diminuíram 3,5%, na faixa etária de 13 a 15 anos, e 6% na faixa de 16 a 18 anos.



    Na Itália registrou-se aumento no número de condenações a penalidades administrativas por uso de drogas (7.222, em 2006, para 16.154 em 2010), acompanhada de um aumento na proporção de indivíduos presos por delitos relacionados a drogas (de 28% para 31%) e de uma diminuição do número de infratores em tratamentos alternativos (de 3.852, em 2006, para 1.597 em 2010).



    Outros países registram a queda na prevalência de uso de drogas em suas populações. A Holanda apresenta proporção menor de mortes por uso de heroína e morfina, além de baixo uso de drogas injetáveis, em comparação com o restante do mundo. Na Califórnia, EUA, promoveu-se a mudança no tratamento para portadores de pequenas quantidades de drogas, substituindo-se a pena de prisão por programas e tratamentos terapêuticos. Os dados referidos pela ABJ apontam que “cinco anos após a implementação, somente 34% das pessoas que entraram no tratamento pelo programa completaram com sucesso e metade foram presas por delitos de drogas dentro de 30 meses. Para aqueles que completaram o tratamento com sucesso, ouso posterior de drogas caiu 71% e as taxas de emprego quase duplicaram”.



    A conclusão a respeito dos resultados dessas políticas, colhida de estudo internacional sobre o tema (Rosmarin, A. and Eastwood, N. (2012). A quiet revolution: drug decriminalisation policies in practice across the globe), aponta o seguinte:



    Em síntese, a experiência internacional identificou apenas três tipos de impactos das políticas de drogas, diferentes de país para país:



    1. Melhora na regeneração de usuários problemáticos. Exemplos: Portugal e Holanda.



    2. Aumento na persecução aos usuários. Exemplos: Itália, Austrália.



    Aumento no uso de drogas em geral. Exemplos: Maior parte dos países europeus.



    Necessário, portanto, uma análise da realidade brasileira, com base em dados concretos e reais.



    A política brasileira de combate às drogas segue as diretrizes lançadas em 1971, pelo então presidente dos EUA, Richard Nixon, quando declarou em discurso à nação que “o uso abusivo de drogas é o inimigo número um dos Estados Unidos” (“America’s public enemy number one in the United States is drug abuse”, discurso de Richard Nixon, Estados Unidos, 1971).



    A Constituição de 1988 manteve a criminalização do tráfico de entorpecentes, estabelecendo, expressamente, no inciso XLIII, do artigo 5º, que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.



    Trata-se, portanto, de uma opção do legislador constituinte em 1988, em que pese, a legislação estabelecer o tráfico ilícito de entorpecentes como norma penal em branco e, consequentemente, permitir que drogas que hoje são ilícitas passem a ser lícitas e vice-versa.



    Não há dúvidas, portanto, ser prerrogativa do Estado exercer o controle sobre produção e circulação de substâncias que se entenda terem efeitos sobre a saúde pública, ou mesmo a decisão sobre quais substâncias teriam essa característica. Como assinalado nos votos proferidos naquele julgamento, o problema apresentado não é o da ampla legalização dessas substâncias, discussão que está no domínio das instâncias legislativas.



    Porém, como ressaltado pelo eminente relator, Ministro GILMAR MENDES, baseado em julgados do Tribunal Constitucional alemão, é necessário que a Corte examine “se a medida legislativa interventiva em dado direito fundamental é necessariamente obrigatória, do ponto de vista da Constituição, para a proteção de outros bens jurídicos igualmente relevantes”.



    Em relação aos crimes de perigo abstrato – como o porte de drogas para uso próprio – essa necessidade de verificação torna-se mais relevante, pois como também ressaltado pelo nosso decano, o Estado “baseado em dados empíricos, seleciona grupos ou classe de condutas que geralmente trazem consigo o indesejado perigo a algum bem jurídico fundamental”.



    Por isso, alegou-se que o porte de maconha para uso próprio não teria aptidão de impor qualquer dano ao bem jurídico saúde pública. Quando muito, seria atentatório à saúde pessoal do usuário. Por ser destituída de lesividade para terceiros, essa conduta não poderia ser objeto de censura penal.



    A despenalização e, em alguns locais, a própria descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha para uso próprio, bem como inúmeros estudos parecem demonstrar que nessa hipótese específica não há como referendar-se, constitucionalmente, a existência de perigo abstrato e, consequentemente, a possibilidade de instituição de pena privativa de liberdade.



    Note-se que essa foi a opção do Congresso Nacional que, expressamente, afastou qualquer possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade nas hipóteses tipificadas como porte de drogas para uso próprio.



    À partir dessas considerações e levando em conta a alteração legislativa brasileira que despenalizou as condutas de posse para uso pessoal, sem contudo descriminalizá-las, ou seja, deixou de prever como preceito secundário do tipo penal a possibilidade de pena privativa de liberdade, mas manteve a descrição da conduta como ilícito penal com a previsão de outras sanções, basicamente de natureza administrativa, como bem salientado pelo eminente Ministro relator, GILMAR MENDES, em seu voto, ampliou-se a discussão sobre a manutenção das condutas de posse para uso pessoal no âmbito do direito penal e, basicamente na estrutura policial/Justiça criminal, e, principalmente, a necessidade de critérios mais seguros de distinção entre as condutas de tráfico e posse para uso pessoal, uma vez que, a previsão do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ao estabelecer que ‘Para determinar se a droga destinava-se consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente’ gerou grande discricionariedade tanto da autoridade policial, no momento do flagrante, quanto da autoridade judicial.”



    Naquele julgamento, destaquei o resultado do estudo realizado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA, com o auxílio do banco de dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sobre as prisões em flagrante por tráfico de entorpecentes e as apreensões por porte para uso pessoal no Estado de São Paulo nos últimos anos.



    Demonstrou-se que a ausência de uma quantidade média padrão como presunção relativa para caracterizar e diferenciar o traficante do portador para uso próprio gerou uma previsão empírica por parte das autoridades policiais, posteriormente referendada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, com medianas diferentes em virtude de critérios de grau de instrução, idade e cor da pele, sem qualquer razoabilidade.



    Por isso, enfatizei que a fixação de critérios mais objetivos para a distinção entre traficantes e usuários levaria a diminuição da discricionariedade policial no momento da realização do flagrante e, posteriormente, a discricionariedade do Ministério Público no momento da denúncia e a judicial na tipificação final da conduta, possibilitando um tratamento mais equânime na aplicação da lei e impedindo flagrantes injustiças.



    Com base nos dados analisados, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA concluiu que, no caso da “maconha”, o critério da isonomia indicaria algo em torno de 7 gramas como o limite do usuário e 10 gramas pelo critério da razoabilidade, enquanto no caso da cocaína, algo em torno de 5 gramas pelo critério da isonomia e 6 gramas pela razoabilidade. Por essas quantidades, segundo o estudo, haveria um equilíbrio entre o “risco de inversão do ônus da prova” e o “risco de impunidade”.



    Se porém, o critério for assegurar ao usuário um menor risco de inversão do ônus da prova, ou seja, evitar que seja considerado traficante e tenha que provar o contrário em juízo – mesmo que isso acarrete uma maior impunidade, levando-se em conta somente o critério da quantidade de droga apreendida, a definição de tráfico ocorreria somente se o portador estivesse acima de 25,99 de maconha ou 12,07 gramas de cocaína.



    Se levarmos em conta as medianas características do homem branco, maior de 30 anos e com nível superior, poderíamos chegar a aproximadamente a 60 gramas.



    Por isso, no julgamento do RE 635.659/SP, sugeri a fixação de tese no sentido de que, “Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, será presumido usuário aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, uma faixa fixada entre 25,0 a 60 gramas, dependendo da escolha mais próxima do tratamento atual dados aos homens brancos, maiores de 30 anos e com nível superior gramas de maconha ou seis plantas fêmeas.”



    Dessa maneira, no intuito de garantir-se a aplicação isonômica da lei de drogas, em absoluto respeito ao Princípio da Igualdade consagrado na Constituição Federal, de maneira a diminuir a excessiva discricionariedade das autoridades públicas e evitar as distorções apresentadas – a título de exemplo – entre apreensões em diferentes localidades, diversas delegacias do mesmo Município, ou ainda, em virtude de critérios de grau de instrução, idade ou cor da pele, a quantidade de droga apreendida seria um critério inicial de tipificação do crime de tráfico de drogas, uma presunção relativa diferenciadora entre o traficante e o usuário.



    Haveria, assim, uma presunção relativa de tráfico de drogas quando a quantidade de maconha fosse superior a faixa que poderia ser de 25,0 a 60 gramas, como hoje já ocorre no caso do homem branco, maior de 30 anos e com nível superior completo. Da mesma maneira, haveria essa mesma presunção relativa de porte para uso próprio quando a quantidade apreendida fosse inferior à essa.



    Porém, a autoridade policial e seus agentes não estariam impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas caso a quantidade de maconha fosse inferior à faixa que poderia ser de 25,0 a 60 gramas, desde que, de maneira fundamentada comprovassem a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes, como a já citada forma como o entorpecente estava acondicionado, diversidade de entorpecentes, apreensões de outros instrumentos como balança, cadernos de anotação, celulares com contatos de compra e venda (entrega “delivery”); locais e circunstâncias de apreensão, entre outras características que possam auxiliar na tipificação do tráfico ou na constatação do porte para uso próprio.



    Registro que além da fixação de parâmetros objetivos para a diferenciação entre traficantes e usuários de drogas, concluiu esta CORTE, em relação ao porte de maconha para uso pessoal, a inexistência de dano ao bem jurídico saúde pública e a ausência de lesividade para terceiros, razão pela qual a conduta deveria ser excluída de tipificação penal.



    Em seu voto, o Ministro GILMAR MENDES defendeu que 



    “[...] a tipificação penal do art. 28 da Lei 11.343/06 afronta o postulado da proporcionalidade, por se tratar de (i) conduta cuja lesividade se restringe à esfera pessoal do próprio usuário; e (i) um crime de perigo abstrato que produz crescente estigmatização, ofuscando os principais objetivos do sistema nacional de políticas de drogas, quais sejam, a política de redução de danos e a prevenção do uso abusivo de drogas.” 



    Finalizado o julgamento, o Plenário desta CORTE, por maioria, deu provimento ao RE 635.659/SP para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas. 



    A CORTE ainda fez um apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que



    “[...] adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (a) prevenção ao uso de drogas; (b) atenção especializada e reinserção social de dependentes; e (c) repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas.”



    Ao final, o TRIBUNAL fixou a seguinte tese para o Tema 506 da repercussão geral:



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    Assentadas tais premissas e analisando o caso concreto sob julgamento, bem se percebe que as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, aliada à quantidade de droga apreendida na residência do paciente (0,84g de maconha), estão a evidenciar a atipicidade da conduta imputada ao paciente. 



    A esse propósito, cumpre destacar os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante para desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006: 



    Os réus, em todas as vezes que foram ouvidos nestes autos, negaram a autoria dos crimes. 



    [...]



    Diante dos depoimentos supra, não há que se perquirir sobre a posse e propriedade das substâncias entorpecentes encontradas nas casas dos acusados, mas tão somente sobre a destinação da droga, ou seja, se era para usa próprio ou se destinava ao tráfico.



    Compulsando os autos, a única prova produzida no sentido de que a droga era para ser comercializada foi a palavra dos policiais militares, que receberam uma única denúncia anônima, para cada acusado, da traficância dentro de suas casas (boletim de ocorrência de fl. 11).



    Além disso, os milicianos não viram os réus traficando e sim portando as referidas drogas. Tal fato, por si só, não serve como prova cabal de que os réus traficavam. Vejamos:



    [...]



    Quanto ao dinheiro apreendido com o réu Matheus (fl. 72), de se dizer que não há nos autos qualquer prova da origem ilícita do mesmo.



    Pelo que se pode verificar dos autos os acusados são sim usuários de drogas, tanto que admitem tal fato.



    Há que se ressaltar, também, que provas contundentes não existem para ensejar o crime de tráfico.



    Além disso, os diálogos telefônicos de fis. 43/45, que foram identificados no aparelho celular do acusado Cristiano, não demostram a atuação dos réus no tráfico, tampouco que a droga apreendida seria comercializada. Ora, assiste razão ao Dr. 
Defensor Público quando alega que referida conversa "está repleta de gírias e subjetividades que não podem ser interpretadas em seu desfavor, não se constituindo de provas seguras para embasar qualquer tipo de condenação”. 



    [...]



    Diante das decisões acima e da prova que foi produzida nestes autos, outra solução não há para o caso vertente senão desclassificar o delito praticado pelos acusados para o crime de porte para uso de substância entorpecente, à míngua de elementos que caracterizem o crime de tráfico.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua vez, condenou o paciente pela prática de tráfico de drogas, cabendo destacar os seguintes trechos do acórdão: 



    Perante a autoridade policial, o acusado Cristiano Ribeiro, vulgo "Gringo", afirmou que a maconha apreendida em sua residência (uma pequena porção e duas sementes) era destinada ao consumo pessoal. Disse que as embalagens de chup chup eram utilizadas para fazer gelo e que desconhecia a existência das duas munições de arma de fogo calibre .9mm em sua residência. Negou envolvimento com o tráfico de drogas (fl. 05). 



    Em juízo, Cristiano perseverou na tese de negativa de autoria, afirmando ser mero usuário de drogas e dizendo que a substância encontrada em sua casa seria destinada ao próprio consumo. Negou, ainda, ser o proprietário das munições apreendidas. Ressaltou que o diálogo telefônico transcrito em fls. 98/99 diz respeito à venda de camisas (fls. 167/170). 



    [...]



    Na fase judicial, a testemunha Isaura Aparecida Reis, disse que presenciou a apreensão de drogas na casa de Cristiano, que afirmou que o material era para o próprio consumo. Salientou que nunca ouviu falar do envolvimento de Cristiano com o tráfico de drogas (fl. 227). Em juízo, as testemunhas Lucas Dâmaso dos Santos, Vicente Teodoro Resende e Júlio César dos Santos Silva disseram que os acusados são trabalhadores e boas pessoas e que desconhecem o envolvimento dos réus com a traficância (fls. 229, 230 e 231). 



    Contudo, as declarações dos acusados não convencem e não passam de uma vã tentativa de se esquivarem da responsabilização criminal. Ademais, apesar das declarações das testemunhas Isaura, Lucas, Vicente e Júlio César, os policiais militares foram uníssonos em confirmar a existência de prévias notícias acerca do envolvimento dos apelados com a traficância. A propósito, na Delegacia e sob o crivo do contraditório, o policial militar Walter Viol narrou de maneira firme e detalhada a dinâmica da apreensão de drogas na casa de Cristiano: 



    [...]



    E mais, na fase judicial, o investigador de polícia Ricardo Magalhães reforçou que, "na Delegacia de Polícia local chegaram denúncias feitas através do telefone 181, ou seja, denúncias anônimas, sobre o envolvimento do acusado Matheus com o tráfico de drogas" (fl. 228). 



    É entendimento jurisprudencial que a palavra dos policiais militares merece credibilidade, mormente quando eles são uníssonos acerca do modo como foi apreendida a droga. Ademais, as declarações prestadas na fase extrajudicial foram ratificadas em juízo e não há provas nos autos no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoas inocentes, sendo tais depoimentos corroborados por outros elementos de prova. 



    Da simples leitura do acórdão condenatório, é possível constatar que a Corte estadual, à míngua de qualquer elemento robusto que evidenciasse a prática da mercancia ilícita, concluiu que, Em que pese não tenha sido apreendida considerável quantidade de droga, não há dúvidas de que o material era destinado à mercancia, já que existiam informações anteriores de que os réus comercializavam entorpecentes. 



    Dessa maneira, não se demonstrou, cabalmente, que a droga apreendida era destinada ao comércio, sobretudo se considerado que o paciente não foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros. 



    Nessas específicas circunstâncias, é temerária a manutenção da condenação do paciente pelo cometimento do grave crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 0,84g de maconha em sua casa. 



    Em conclusão, a conduta imputada ao paciente, de acordo com a orientação firmada pelo Plenário desta CORTE no julgamento do RE 635659, deve ser excluída de tipificação penal e, por consequência, a absolvição é medida que se impõe. 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para ABSOLVER o paciente da imputação relacionada ao art. 33 da Lei 11.343/2006, com